Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE O ESPÓLIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL.
1. É certo que a e. 6a Turma Cível tem entendido que o decurso de tempo, desde que considerável, justifica a reiteração de diligências realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. A hipótese sob exame, contudo, revela situação específica. O devedor faleceu em 2017, de modo que compete ao espólio responder pelas obrigações deixadas.
2. Cabe, de fato, à parte agravante demonstrar, minimamente, que houve modificação patrimonial do espólio, a justificar a reiteração do pedido de pesquisa de ativos financeiros, seja por meio de consulta ao inventário em curso, seja a partir de outras diligências realizadas.
3. Especificamente em relação ao sistema RenaJud, a pesquisa anterior realizada localizou bens móveis, oportunidade em que se determinou, no primeiro grau de jurisdição, que a parte agravante esclarecesse se “tem interesse na penhora dos veículos, indicando qual deles pretende penhorar, bem como junte prova documental, com a finalidade de esclarecer as condições do financiamento, mais especificamente saldo devedor atualizado e número de parcelas em aberto com os respectivos vencimentos; de modo que este Juízo possa aferir a utilidade da medida e, também, possa comunicar aos possíveis interessados na aquisição dos direitos incidentes sobre o bem quais serão as suas obrigações perante o credor fiduciário”. Em resposta, contudo, a parte agravante requereu a suspensão do processo.
4. O exequente não indicou em que medida haveria modificação do contexto de declaração de imposto de pessoa falecida em 2017, tomando por base a consulta realizada em 2022, a justificar a reiteração da consulta ao sistema InfoJud.
5. Recurso conhecido e não provido.